Tribunal: TCU
Processo: 025.972/2024-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de indícios de concessão irregular de benefícios previdenciários.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social em desfavor de Marcelo Ribeiro Brito em razão de irregularidades na concessão de benefícios previdenciários, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar Marcelo Ribeiro Brito revel, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas de Marcelo Ribeiro Brito e condená-lo ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 22/8/2017 2.666,80 22/8/2017 226,00 22/8/2017 865,88 22/11/2016 293,33 22/11/2016 113,13 22/11/2016 3.490,66 5/9/2017 220,00 5/9/2017 25,97 5/9/2017 1.554,66 5/9/2017 78,08 5/9/2017 20,82 5/9/2017 1.941,93 27/9/2018 954,00 29/5/2018 954,00 28/9/2017 937,00 30/5/2017 937,00 28/11/2019 499,00 30/8/2018 477,00 27/6/2019 998,00 30/8/2017 429,45 27/2/2019 998,00 30/10/2019 998,00 29/4/2019 998,00 30/8/2018 954,00 28/3/2018 954,00 30/7/2019 998,00 30/1/2019 998,00 30/5/2019 998,00 30/7/2018 954,00 29/11/2018 954,00 27/4/2018 954,00 30/10/2018 954,00 27/12/2018 954,00 4/4/2017 937,00 28/11/2019 998,00 28/6/2018 954,00 30/8/2017 937,00 2/5/2017 937,00 2/3/2017 780,83 27/2/2018 954,00 29/11/2017 429,46 29/11/2018 477,00 29/8/2019 499,00 2/3/2017 0,17 30/10/2017 937,00 29/8/2019 998,00 29/6/2017 937,00 30/1/2018 954,00 28/7/2017 937,00 29/11/2017 937,00 27/9/2019 998,00 28/3/2019 998,00 27/12/2017 937,00 28/10/2019 998,00 21/12/2017 937,00 28/3/2017 937,00 26/7/2019 998,00 25/11/2016 880,00 25/4/2017 937,00 26/5/2017 937,00 14/9/2016 183,33 14/9/2016 469,33 26/3/2019 998,00 28/8/2018 954,00 23/2/2018 954,00 26/1/2018 954,00 28/8/2017 468,50 14/9/2016 0,34 25/4/2018 954,00 27/8/2019 998,00 27/8/2019 499,00 26/10/2017 937,00 27/6/2017 937,00 21/2/2017 937,00 27/11/2018 477,00 26/11/2019 499,00 27/8/2019 59,88 26/6/2018 954,00 21/12/2018 954,00 28/1/2019 998,00 27/11/2017 468,50 7/10/2016 880,00 28/8/2018 477,00 26/11/2019 998,00 26/10/2018 954,00 26/7/2017 937,00 26/12/2016 880,00 28/8/2017 937,00 25/9/2019 998,00 27/10/2016 880,00 25/11/2016 183,33 27/11/2018 954,00 25/5/2018 954,00 25/6/2019 998,00 25/4/2019 998,00 26/7/2018 954,00 25/2/2019 998,00 27/11/2017 937,00 28/5/2019 998,00 26/3/2018 954,00 26/1/2017 937,00 25/9/2018 954,00 26/9/2017 937,00 25/10/2016 127,63 25/10/2016 630,40 25/10/2016 131,33 25/10/2016 53,62 25/10/2016 146,66 25/10/2016 2.694,66 1/11/2016 768,62 1/11/2016 226,00 1/11/2016 2.680,60 29/11/2016 2.338,93 29/11/2016 194,49 29/11/2016 1.023,53 29/11/2016 3.490,66 29/11/2016 94,91 29/11/2016 293,33 21/9/2016 800,44 21/9/2016 2.666,80 21/9/2016 226,00 16/11/2016 533,13 16/11/2016 3.066,66 16/11/2016 257,33 7/12/2016 33,35 7/12/2016 262,66 7/12/2016 244,92 7/12/2016 262,66 7/12/2016 2.836,80 25/10/2016 2.702,06 25/10/2016 760,95 25/10/2016 229,83 4/1/2018 937,00 8/3/2017 1.201,00 4/7/2018 954,00 5/2/2018 954,00 5/3/2018 954,00 10/4/2017 937,00 5/11/2019 998,00 4/12/2019 998,00 3/8/2018 954,00 4/5/2017 937,00 5/8/2019 998,00 4/9/2019 499,00 5/7/2017 937,00 5/9/2017 468,50 4/9/2019 998,00 5/2/2019 998,00 8/3/2017 937,00 5/12/2017 937,00 3/8/2017 937,00 4/1/2019 954,00 4/5/2018 954,00 8/3/2017 0,90 4/9/2019 59,88 3/10/2019 998,00 3/4/2019 998,00 5/9/2018 954,00 3/10/2018 954,00 5/6/2017 937,00 8/3/2017 1,10 6/11/2017 937,00 6/11/2018 954,00 4/4/2018 954,00 5/12/2018 954,00 5/6/2019 998,00 6/5/2019 998,00 4/10/2017 937,00 5/12/2017 468,50 5/9/2018 477,00 8/3/2019 998,00 5/9/2017 937,00 4/12/2019 499,00 3/7/2019 998,00 5/6/2018 954,00 5/12/2018 477,00 25/4/2017 207,33 25/4/2017 998,63 25/4/2017 2.446,53 25/10/2016 11,49 25/10/2016 792,00 25/10/2016 293,33 25/10/2016 2.669,33 25/11/2016 207,33 25/11/2016 1.002,73 25/11/2016 2.446,53 5/10/2016 640,67 5/10/2016 241,33 5/10/2016 2.847,73 14/2/2017 146,66 14/2/2017 2,23 14/2/2017 880,00 14/2/2017 0,78 14/2/2017 937,00 14/2/2017 1.261,33 9.3. aplicar a Marcelo Ribeiro Brito multa no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. considerar grave a infração cometida e inabilitar Marcelo Ribeiro Brito para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública por 5 (cinco) anos, com fundamento no art. 60 da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da (s) dívida (s) em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República na Bahia, ao Instituto Nacional do Seguro Social e ao responsável.